Tribunal: TJPA
Processo: 0006279-32.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006279-32.2014.8.14.0006

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na cobrança e legalidade da negativação não comprovadas.

2

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável, na medida em que viola a honra objetiva da pessoa jurídica. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando ter sido demonstrada pela autora, a sua eliminação em certame para patrocínio em projeto de cunho social, no mesmo valor.

3

Manutenção da sentença que se impõe.

4

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S.A
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
, que tramitou no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua.

Na exordial, a autora afirma que era proprietária de linha telefônica móvel junto a ré, a qual não vinha sendo utilizada há alguns anos. Todavia, ao se habilitar em Edital de Seleção Pública para a obtenção de patrocínio, no valor de R$ 25.000,00, perante o Banco da Amazônia, teve conhecimento da existência de débito registrado no SERASA, em seu nome, no valor de R$ 78,03 (setenta e oito reais e três centavos), o qual permaneceu inscrito mesmo após o pagamento e sua devida comunicação.

Alega que a permanência de sua inscrição em cadastros de inadimplentes culminou na sua desclassificação do Edital de Seleção Pública do Banco da Amazônia S.A., lhe causando graves prejuízos.

Aduz que a cobrança efetuada é indevida e requer a retirada de seu nome dos apontamentos do SERASA e, ao final, a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão de ID 2870939, foi deferida a antecipação de tutela pretendida com a determinação de exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de imposição de multa diária.

A ré deixou de apresentar contestação, deixando transcorrer o prazo
in albis
(ID 2870941, pág. 3).

Em seguida, foi decretada a revelia da ré e seus efeitos e proferida sentença de parcial procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Dito isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada ACIA –ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO-PASTORIL DE ANANINDEUA em face de OI MÓVEL S.A para o fim de:

a) RECONHECER a inexistência do débito cobrado pelo requerido R$ 78,03 (setenta e oito reais e três centavos);

b) DETERMINAR que a parte requerida proceda a baixa nos sistemas de proteção de crédito da quantia de R$78,03 (setenta e oito reais e três centavos), a teor do que já foi determinado, quando da concessão da liminar, que confirmo no ponto;

c) CONDENAR A RÉ A indenizar o requerente a título de danos morais, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento.

Em razão do resultado da demanda, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ananindeua, 05 de setembro de 2019.

Inconformada, a TELEMAR NORTE LESTE S.A interpôs a presente apelação alegando a ausência de elementos nos autos, capazes de comprovar os danos alegados e que o mero aborrecimento normal da vida cotidiana não pode ser conduzido ao patamar de dano moral indenizável. Requer o provimento do recurso, com a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais.

A ré/recorrente defende que agiu no exercício regular do seu direito ao negativar o nome da autora e que esta não teria se desincumbido do ônus de demonstrar os danos alegados e a sua proporção, tratando-se a situação de mero aborrecimento incapaz de gerar danos morais. Subsidiariamente, afirma a imperiosa necessidade de redução da verba indenizatória.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma a apelante, a autora apresentou provas concretas de suas alegações, tendo colacionado o extrato de consulta ao serviço de proteção ao crédito, no qual consta a inscrição efetuada pela apelante, no valor de R$ 78,03 (setenta e oito reais e três centavos) incluída em 24/10/2009; apresentou os comprovantes de pagamento do débito e e-mails trocados entre as partes, nos quais é dada a quitação da dívida; juntou consulta aos órgãos de constrição ao crédito, na qual consta nova inclusão por parte da apelada, no mesmo valor, referente a débito com a mesma data de vencimento da anterior, os quais são suficientes para demonstrar a negativação do nome da autora mesmo após a quitação da dívida (ID 2870937, págs. 57 a 69).

Da mesma forma, a autora colacionou aos autos correspondência trocada com o Banco da Amazônia S.A, comprovando suas alegações no que tange a sua desclassificação na 3ª fase do Edital de Seleção Pública de Patrocínio do Banco da Amazônia, do qual estava participando, deixando indene de dúvidas, os prejuízos sofridos.

Por sua vez, a apelante foi revel, tendo sido decretada a revelia e seus efeitos, em sentença, de forma que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da negativa ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Irretocável a sentença ao reconhecer que:

No presente caso, uma vez não contestadas as alegações listadas na inicial, correspondendo a inexistência do débito oriundo do contrato nº 0005092159395217, concluo por assistir razão à parte autora quanto ao seu pedido de inexistência de débito da monta de R$ 78,03 (setenta e oito reais e três centavos).

Já sobre a ocorrência de dano moral, pela eliminação em certame para patrocínio em projeto de cunho social, no valor R$25.0000,00 (vinte e cinco mil reais), entendo restar demonstrado por parte da requerente o constrangimento sofrido, ante aos documentos presentes nas tratativas e na desclassificação do certame, o qual já estava na 3ª fase, faltando-lhe habilitação para tal, não tendo a ré apresentado nos autos elementos capazes de desconstituir as alegações da parte suplicante.

Neste caso, tem-se que a responsabilidade da parte ré está relacionada à ausência da adoção de providências e medidas destinadas ao correto e célere repasse das informações do pagamento de seus clientes aos órgãos de proteção de crédito. Mesmo tendo buscado, pela via administrativa, noticiar o ocorrido e, de alguma forma, buscar uma resposta da requerida quanto ao problema apontado, ela quedou-se inerte e somente cancelou o débito mediante a concessão de antecipação de tutela

De fato, a meu ver, restou demonstrada a manutenção indevida de inscrição de débito em cadastro de inadimplentes, mesmo após a quitação administrativa, o que levou a autora a ser desabilitada da seleção pública que estava concorrendo.

Outrossim, como a tese da apelante se sustenta no exercício regular de seu direito, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo o apelante se desincumbido de seu mister, restam corroboradas as alegações da autora, ora apelada, de que a manutenção da negativação foi indevida.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a manutenção da sentença de declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, culminou na inclusão indevida do nome da autora em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo à violação da honra objetiva da pessoa jurídica, que pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Feitas essas considerações, no caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito abala sua honra objetiva e, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova, sendo de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando ter sido demonstrada pela autora, a sua eliminação em certame para patrocínio em projeto de cunho social, no mesmo valor.

Recurso que merece ser totalmente desprovido, na linha da fundamentação;

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro

MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

Belém, 15/02/2022